Tribunal: TJDFT
Processo: 0718727-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO. SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS. ISENÇÃO. MAL DE ALZHEIMER. ALIENAÇÃO MENTAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A juntada de documentos na fase recursal é admitida, mas desde que estes sejam "novos" ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou, ainda, se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença, nos termos do art. 435 do CPC.

2. O rol das doenças previstas para a concessão da isenção do Imposto de Renda, art. 6o da Lei 7.713/88 com a redação dada pela Lei 11.052/04, segundo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, é taxativo e não comporta interpretações extensivas ou analógicas.

3. Para fazer jus à isenção de imposto de renda, é necessário preencher dois requisitos cumulativamente: (i) que os rendimentos sejam relativos a proventos de aposentadoria; e (ii) seja a pessoa física portadora de uma das doenças referidas no dispositivo constante do artigo 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713/1998.

4. A jurisprudência consolidada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça se apresenta no sentido de que a finalidade do benefício é reduzir o sacrifício econômico dos aposentados que sofrem ou que tenham sofrido com as doenças graves, ainda que não sejam contemporâneas ao pedido ou mesmo que haja possibilidade de cura. Precedentes.

5. O mal de Alzheimer, segundo relatório médico, é doença neurodegenerativa sem cura, e, portanto, necessariamente progressiva, sendo que gera a incapacidade do paciente gerir a si mesmo bem como a seus bens, sendo necessária a supervisão constante de terceiros para a realização das atividades de vida diária, tratando-se de uma espécie de alienação mental, hipótese prevista para a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria.

6. Apelação cível conhecida e desprovida.